Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. COMISSÃO DE FORMATURA. OBRIGAÇÃO DE AUXILIAR NO PROCESSO DE ABERTURA DO CNPJ. INADIMPLEMENTO. MULTA. AUSÊNCIA DE MORA. TÍTULO INEXIGÍVEL.
1. Incabível a nulidade da sentença ao argumento de que o juízo sentenciante se utilizou de fundamento novo, não dando às partes o direito de se manifestarem a respeito nos termos do art. 10 do CPC, quando se tem despacho de emenda à inicial contendo o posicionamento do magistrado sobre o assunto.
2. Diante da ausência de um prazo para o cumprimento da obrigação, bem como de interpelação judicial ou extrajudicial para constituir a apelada em mora, torna-se inexigível o título, haja vista a inexigibilidade pressupor o próprio inadimplemento.
3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.